Tribunal: STF
Processo: ARE 1600308
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE BARBACENA – ESTADO DE MINAS GERAIS – COBRANÇA DE TAXAS MUNICIPAIS – TCTL E TLIMP – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA – ART. 150, VI, “A”, DA CF/88 – INAPLICABILIDADE – TAXAS DECORRENTES DE SERVIÇO PÚBLICO ESPECÍFICO E DIVISÍVEL – CDA VÁLIDA – AUSÊNCIA DE NULIDADE – REQUISITOS DO ART. 2º, §5º, DA LEF CUMPRIDOS – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.
1. A imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal restringe-se aos impostos e não se estende às taxas, que têm como fato gerador a prestação de serviço público específico e divisível.
2.Demonstrado que a Certidão de Dívida Ativa se refere exclusivamente à cobrança de taxas municipais – TLIMP e TCTL – por serviços efetivamente prestados ao Estado de Minas Gerais, não há falar em imunidade.
3. Inexistindo vício formal no título executivo, que detalha os créditos tributários, suas naturezas, períodos de referência e fundamento legal, revela-se indevida a extinção da execução fiscal.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV; 93, IX; 145, II, e 150, VI, “a”, e §2º,   da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).

No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 12/04/2018 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 13/11/2018 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/10/2017.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente